Tribunal: TJSP
Processo: 2157091-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos reajustes aplicados à mensalidade do plano de saúde. Alegação de abusividade. Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Inteligência do artigo 300 do CPC. Índices anuais definidos pela ANS, que são

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos reajustes aplicados à mensalidade do plano de saúde. Alegação de abusividade. Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida. Inteligência do artigo 300 do CPC. Índices anuais definidos pela ANS, que são aplicáveis, apenas, aos planos de saúde individuais e familiares. Necessidade de maior dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000570727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157091-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
MAGDA REGINA DE OLIVEIRA FERNANDES, MARIA SOLANGE LOPES
BRANDT, CLAISON PINHEIRO, ANTONIO SOARES PINTO, AFONSO
BARBOSA LEGAL NETO, JUVENAL NEPOMUCENO, WALDECY QUEIROZ
CAETANO, SAMUEL FELIX CORREIA, NEUDYSON PEREIRA ANDRADE e
MAURICIO PRADO DE OLIVEIRA, são agravados UNIMED DE GUARULHOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e MAXION WHEELS DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, por maioria de votos, vencido o relator sorteado (que
declara), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY, vencedor, COSTA NETTO, vencido e
RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157091-61.2019.8.26.0000
Agravantes
: Magda Regina de Oliveira Fernandes e outros
Advogados
: João Filipe Gomes Pinto e outros
Agravado
: Unimed de Guarulhos Cooperativa de Trabalho Medico
Advogados
: Janaina Bittencourt do Amaral L. Barbosa e outro
Agravado
: Maxion Wheels do Brasil Ltda
Comarca: Guarulhos
Voto no 07432
sss
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. Decisão que indeferiu a tutela provisória de
urgência que pretendia a suspensão dos reajustes aplicados à
mensalidade do plano de saúde. Alegação de abusividade.
Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da
medida. Inteligência do artigo 300 do CPC. Índices anuais
definidos pela ANS, que são aplicáveis, apenas, aos planos de
saúde individuais e familiares. Necessidade de maior dilação
probatória. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito ativo, interposto contra a r. decisão que, em ação revisional de
mensalidade de plano de saúde c.c. declaratória de cláusula abusiva e devolução de
valores pagos, interposta por beneficiários de plano de saúde coletivo, mantidos pela
regra do artigo 31 da Lei 9656/98, indeferiu a tutela de urgência que pretendia
suspender a exigibilidade dos aumentos aplicados pela ré/agravada ao contrato, no
percentual de 60,79.
Aduzem os autores/agravantes, em brevíssima síntese, que
foram funcionários da corré/agravada MAXION WHEELS DO BRASIL LTDA. e,
quando se aposentaram, optaram pela continuidade do plano de saúde oferecido pela
corré/agravada UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, mediante a assunção do pagamento integral das prestações. Contudo, ao se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desligarem da empresa MAXION, sustentam que a operadora de plano de saúde tentou
rescindir unilateralmente o contrato, o que foi impedido pelo poder judiciário, e, por
conseguinte, aplicou reajuste abusivo de 60,79% à mensalidade, sob a justificativa de
adequação da sinistralidade. Afirmam que o reajuste é excessivamente oneroso para os
agravantes, colocando-os em situação de desvantagem exagerada e inviabilizando a
continuidade do contrato. o que torna imperiosa a concessão da medida pretendida.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sendo
parcialmente deferido o pedido de efeito ativo pelo Exmo. Relator sorteado (fls. 20/21).
Contraminuta (fls. 25/33).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da
tutela provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo
Civil, portanto deve cingir-se à ótica estritamente processual, ou seja, a presença ou a
ausência dos requisitos para a concessão da referida tutela. As demais questões dizem
respeito ao próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
In casu, a controvérsia cinge-se à aplicação de reajustes,
que os autores afirmam terem sido aplicados por sinistralidade, ao plano de saúde
coletivo.
Conforme consta dos autos, os autores aderiram ao plano
de saúde para ex-empregado aposentado, tratando-se de plano coletivo que tem como
contratante a empresa MAXION WHEELS DO BRASIL LTDA. (fls. 58/67 dos autos
originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É notório que os contratos coletivos/empresariais não se
submetem aos índices regulares divulgados pela ANS, uma vez que nessa modalidade
contratual, vigora a livre negociação entre as partes, e os contratantes desses planos
acabam, por meio da negociação direta, conferindo proteção satisfatória aos segurados,
o que dispensa a intervenção direta da ANS.
Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Assim, para os reajustes anuais nos planos privados individuais ou
familiares de assistência suplementar à saúde, condicionou-se a sua
aplicação à prévia aprovação pela ANS, que divulga, também
anualmente, os percentuais máximos de reajuste da contraprestação
pecuniária. Nos planos coletivos, ao contrário, a atuação da Agência
Reguladora restringe-se, nesse aspecto, a monitorar o mercado, de
modo que os parâmetros para a majoração são decorrentes da livre
negociação entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante,
possuidora de maior poder de negociação, a resultar, comumente,
na obtenção de valores mais vantajosos para si e seus
beneficiários”. 1 (grifamos)
Saliento que, em juízo de cognição sumária, não haveria
como afirmar nulidade ou ilegalidade em cláusulas contratuais que estabelecessem
aumentos do prêmio com reajustes anuais e por sinistralidade, vez que a estipulação de
tais reajustes têm por objetivo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, ressaltando-se que a parte agravante fez a opção pelo plano que queria
contratar, possuindo ciência das cláusulas contratuais (fls. 80/85 e fls. 179/218 dos autos
originários).
Assim, ante a falta de esclarecimentos, com razão o
magistrado de primeiro grau que afirmou a ausência de plausibilidade do direito
substancial afirmado, pela falta de elementos de convicção que permitam, de plano,
afirmar a abusividade do reajuste.
1 STJ. REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 14/12/2016, DJe 19/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, embora a documentação apresentada nos autos
demonstre que, de fato, a mensalidade do plano de saúde contratado sofreu reajuste (fls.
68/77), não há como verificar, em sede de cognição sumária, a existência de qualquer
abuso ou cobrança excessiva, devendo tal assunto ser exaurido no juízo 'a quo'.
Nesse sentido, já salientou o Eminente Desembargador
Vito Guglielmi nos autos do Agravo de Instrumento 2143224-06.2016.8.26:
“Pode ocorrer, não se nega, que o reajuste seja mesmo abusivo, a
violar a legislação específica. Ocorre que, a rigor, isso é o próprio
mérito da ação principal i.e., se correto ou não o reajuste cuja
apreciação somente a final deve ser feita. Apreciar este tema no
agravo, todavia, seria prejulgar a causa, o que, repita-se, não se
pode fazer. Logo, e sob o exame exclusivo do contrato, cabível o
reajuste até pela natureza da apólice que, da espécie empresarial
coletiva, tem o valor de suas mensalidades atrelado a maior ou a
menor sinistralidade verificada sobre o grupo segurado. E é daí que,
a princípio, se justificam os implementos e reajustes dos respectivos
valores”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2143224-06.2016.8.26.0000;
Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/03/2017; Data de Registro: 16/03/2017).
Portanto, em que pese às alegações contidas no agravo de
instrumento, com o devido respeito, ouso ponderar que, pelo menos até o presente
momento, não há elementos suficientes para embasar a concessão da medida de
urgência pretendida, inexistindo prova inequívoca da verossimilhança das alegações
contidas na petição inicial, donde ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil.
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. decisão.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 7639
Agravo de Instrumento no 2157091-61.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravantes: Magda Regina de Oliveira Fernandes, Maria Solange Lopes
Brandt, Claison Pinheiro, Antonio Soares Pinto, Afonso Barbosa Legal
Neto, Juvenal Nepomuceno, Waldecy Queiroz Caetano, Samuel Felix
Correia, Neudyson Pereira Andrade e Mauricio Prado de Oliveira
Agravados: Unimed de Guarulhos Cooperativa de Trabalho Medico e
Maxion Wheels do Brasil Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de dar parcial
provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, em ação
revisional de cláusula contratual, - promovida por beneficiários de plano
de saúde coletivo, mantidos pela regra do artigo 31 da Lei 9656/98 -, em
face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, pretendida para
obstar aumento por sinistralidade, indicado em 60,79%.
Recorrem os autores, pugnando pela reforma do
decisum, aduzindo a abusividade no aumento, em razão do percentual
exorbitante, sem qualquer comprovação da regularidade, a conduzir
para a redução do índice, para, no máximo, alcançar 10%.
Pretendem a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, a reforma da decisão para afastar o reajuste
A liminar foi deferida, fls.20/21.
Às fls.25/33, vieram contrarrazões.

Inicialmente, cumpre observar que o art. 300 do Código
de Processo Civil de 2015 estabelece que “a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pesem as alegações contidas nas razões recursais, não há
elementos suficientes, pelo menos até o presente momento, para
embasar a concessão da medida antecipatória pretendida.
Os agravantes alegam que os reajustes aplicados são
abusivos. Informam que, foram funcionários da segunda Ré Maxion,
empresa que encerrou suas atividades na filial Guarulhos e mantém-se
ativa nas cidades de Limeira, Santo André e Cruzeiro, todas no interior
do Estado de São Paulo e que, em decorrência da rescisão dos
contratos de trabalho, optaram por manter o plano de saúde
oferecido, com assunção da cota parte do empregador. Afirmam,
contudo, que a Ré Unimed - determinou, de forma unilateral e sem
qualquer lastro legal que, a partir de janeiro de 2019, o plano em
questão sofreria um reajuste de 60,79%, o que reputam abusivo.
Insta consignar que, os reajustes anuais ou por
sinistralidade aplicados em planos coletivos não se submetem aos
percentuais fixados pela ANS para os planos individuais.
Nesse
contexto,
melhor
solução
aponta
para
a
realização do contraditório, inclusive com a necessidade de perícia
contábil a fim de se constatar a alegada abusividade dos reajustes,
bem como os valores a serem restituídos, caso necessário.
Esse tem sido o entendimento desta C. Câmara.
Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de Saúde
Pedido de
tutela de urgência visando afastar reajuste da mensalidade
Abusividade não demonstrada
Questão que demanda
dilação probatória e contraditório Probabilidade do direito
não demonstrada no momento Ausência dos requisitos do
art. 300 do CPC/15. Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2057220-58.2019.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): José Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel;
Data
do
Julgamento:
14/05/2019;
Data
de
Registro:
14/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO
DE SAÚDE. Pretensão de concessão da tutela de urgência
para afastar o reajuste aplicado por ocasião do aniversário da
apólice, no importe de 55%. Plano coletivo que não se
submete às limitações de reajustamento anual impostas pela
ANS. Probabilidade do direito do agravante que, por ora, não
ficou evidenciada. Indispensável a formação do contraditório
e a vinda de outros elementos aos autos para a análise da
existência de eventual abusividade do aumento. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2024858-03.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência, mantendo o
percentual de reajuste etário e dos reajustes por sinistralidade
aplicados ao prêmio. Alegação de abusividade. Ausência dos
requisitos
autorizadores
do
deferimento
da
medida.
Inteligência do artigo 300 do CPC. REAJUSTE ETÁRIO. Apesar do
reconhecimento da legalidade da sua aplicação, desde que
devidamente previsto, temos que a abusividade ou não do
percentual
aplicado,
demanda
análise
do
conjunto
probatório e de cálculos aritméticos de variação cumulada.
Ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da
medida. Probabilidade do direito do autor afastada em sede
de
cognição
sumária.
REAJUSTES
FINANCEIROS
E
POR
SINISTRALIDADE. Índices anuais definidos pela ANS, que são
aplicáveis apenas aos planos de saúde individuais e familiares.
Necessidade de maior dilação probatória para a verificação
da abusividade. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2268431-44.2018.8.26.0000;
Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, para que não haja prejuízo aos usuários do
plano de saúde, vislumbra-se a presença os requisitos legais para a
concessão da liminar, de maneira que fica parcialmente deferida para
fins de afastar o reajuste no percentual de 60,79%, substituindo-o pelo
mesmo índice de sinistralidade aplicado ao grupo de ativos, devendo
providenciar o necessário no prazo de cinco dias, sob pena de multa
cominatória de R$ 1.000,00 ao dia, até o limite de R$ 200.000,00, até que
se apure, após instrução, a adequação dos percentuais de reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
119B3810
7
10
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
11B71A0C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2157091-61.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.